Tribunal: TJSP
Processo: 0011442-69.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional ou progressão de regime - Sentenciado que cumpre penas por crimes gravíssimos, no caso, 06 delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - praticou 12 faltas disciplinares de natureza gave no curso do cumprimento das penas - Não preenchimento de requisito legal – Recurso desprovido.